Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-16.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004836-16.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELRIQUE FRANQUILLIN DE OLIVEIRA MELLO GONCALVES - CPF: 063.570.921-00 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), S. O. D. S. - CPF: 050.176.921-85 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), M. J. D. S. - CPF: 081.377.831-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL CIRINO LORENZETTI - CPF: 065.953.371-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELRIQUE FRANQUILLIN DE OLIVEIRA MELLO GONCALVES - CPF: 063.570.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAYAN LAWDRON SILVA PIMENTA - CPF: 062.121.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO), S. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), S. O. D. S. - CPF: 050.176.921-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO COM REAVALIAÇÃO SEMESTRAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTRA MENOS GRAVOSA – DESCABIMENTO – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 122, INCISO I, DO ECA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a prática de ato infracional análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, e, diante da gravidade concreta da conduta ilícita, fica caracterizada que a medida socioeducativa de internação é a única que se adéqua à espécie, nos termos do
artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
M
.
J. S. S.

contra a
sentença proferida pela magistrada da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos registrados sob n. 1004836-16.2021.8.11.0055, julgou procedente a representação contra ele ajuizada, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, porém não superior a 3 anos, com reavaliação semestral, em razão da prática do ato infracional similar ao delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I,

do Código Penal.

Nas inclusas razões recursais (Id. 97086544), a defesa pede, tão somente, que seja aplicada outra medida socioeducativa diversa da internação, por entender, em síntese, que seria mais justa e atenderia ao aspecto pedagógico e de ressocialização do adolescente, sobretudo porque ele confessou a prática ilícita e disse estar arrependido.

O representante ministerial apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 97086546), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Em juízo de retratação, a sentença hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, é pelo
desprovimento
do apelo, destacando que a conduta perpetrada pelo adolescente infrator se reveste de elevado grau de gravidade, motivo pelo qual a medida socioeducativa de internação é a mais adequada e atende às necessidades para sua reinserção na sociedade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a representação oferecida pelo Ministério Público, nos autos registrado sob n. 1004836-16.2021.8.11.0055 foi julgada procedente, e, por consequência, aplicada em desfavor de
M
.
J. S. S.
a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, porém não superior a 3 anos, com reavaliação a cada seis meses, por ter o adolescente praticado o ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

De acordo com os termos da exordial levados a efeito pela douta sentenciante:

“(...) no dia 12/05/2021, por volta das 14h, nas proximidades da residência particular localizada no Bairro Vila Alta, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os representados HELRIQUE FRANQUILLIN DE OLIVEIRA MELLO GONÇALVES, SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA e MATEUS JUNIOR SOUZA SANTOS, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o agente imputável Brayan Lawdron Silva Pimenta, mediante violência e grave ameaça a pessoa exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo VW/Polo CI Ada,01 (um) aparelho celular, 01 (uma) corrente de ouro e 01 (um) relógio, de propriedade da vítima Rafael Cirino Lorenzetti, conforme Boletim de Ocorrência de ID 55657502 - p. 1.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias supra delineadas, a vítima Rafael Cirino Lorenzetti chegava à sua residência na direção do veículo VW/Polo CI Ada, oportunidade em que foi interceptado pelos representados e HELRIQUE e MATEUS, que trafegavam em uma motocicleta.

Ato seguinte, os referidos representados, em posse de uma arma de fogo, abordaram o ofendido e anunciaram o roubo.

É dos autos que, na sequência, um dos agentes adentrou o automóvel e ocupou o banco do carona, exigindo que Rafael seguisse a motocicleta pilotada pelo comparsa, que partiu rumo ao município de Nova Olímpia/MT.

Consta que, durante o percurso, em determinado momento, fora ordenado que a vítima virasse à direita, ao que foram alcançados pelo representado SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA e o agente imputável Brayan Lawdron Silva Pimenta, em outra motocicleta.

Extrai-se do autuado que, em seguida, Rafael foi obrigado a entrar no porta-malas do veículo, tendo sua cabeça coberta por um agasalho.

Nesse ínterim, o representado HELRIQUE assumiu a direção do veículo, com MATEUS no banco do carona, e seguiram SAMUEL e Brayan em direção ao Posto Gabriela Locatelli.

É dos autos que, após realizar o abastecimento do automóvel, continuaram a seguir a motocicleta conduzida por SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA e o agente imputável Brayan Lawdron Silva Pimenta, que os guiariam a um local ermo a fim de ocultar o veículo roubado.

Durante todo esse trajeto, permaneceu tolhida a liberdade da vítima, que se encontrava no porta-malas.

Conforme consta, já ao anoitecer, após a realização de uma manobra equivocada, o carro acabou por ficar preso em uma curva de nível, ao que os agentes obrigaram a vítima a empurrar o veículo para tirá-lo do local.

Não obstante, restando infrutífera tal tentativa, os representados e seu comparsa deixaram o automóvel e seguiram a pé, exigindo que Rafael os acompanhasse, em meio a matagais e plantações, rumo ao Distrito de Progresso. Ressai dos autos que os agentes e a vítima, ainda a pé, alcançaram a rodovia por volta das 00h30min, oportunidade em que os agentes liberaram Rafael e tomaram rumo ignorado, levando consigo o aparelho celular, uma corrente de ouro e um relógio do ofendido.

Rafael foi, então, localizado por terceiro, que acionou a Força Tática.

Empós, foram imediatamente iniciadas as diligências no sentido de apurar a autoria do roubo em voga, findando por descortinar os representados HELRIQUE FRANQUILLIN DE OLIVEIRA MELLO GONÇALVES, SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA, MATEUS JUNIOR SOUZA SANTOS e Brayan Lawdron Silva Pimenta como sendo os executores do delito.

Vale ressaltar que há nos autos o reconhecimento dos representados e do agente imputável, apontando-os como sendo os autores do roubo em testilha.” (Id. 97086462, pp. 1-4).

Como já dito, a insurgência defensiva diz respeito tão somente à aplicação da medida socioeducativa, pois, sob a ótica defensiva, a medida de internação seria muito gravosa, e, tendo em vista que o adolescente confessou a prática ilícita e se mostrou arrependido, merece ser aplicada outra medida menos gravosa.

Contudo, não vejo como dar amparo à pretensão.

De plano, destaco que, uma vez comprovada a prática de ato infracional análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, fica caracterizada a hipótese descrita no inciso I, do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo falar, pois, que a medida socioeducativa de internação seja desproporcional ao caso em comento.

Sobre a questão, trago o seguinte julgado proferido por esta Segunda Câmara Criminal:

“(...) 2. Imperiosa a imposição da medida socioeducativa de internação a adolescente que tenha conduta subsumida ao inciso I do artigo 122 do ECA, que prescreve a medida de internação aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça. A internação, na hipótese, não se revela arbitrária, tampouco afronta a dignidade do adolescente, pois a mostrar-se a que melhor quadra à moldura fática, sem perder de vista que o adolescente carece de acompanhamento integral e efetivo à sua recuperação. Curial ressaltar, ademais, que a medida socioeducativa de internação não tem caráter punitivo, senão que pedagógico
.” (TJ/MT – Ap. Crim. 108789/2012 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 22.5.2013).

Ademais, como verifica-se dos termos da representação anteriormente descritos, não há como desprezar a gravidade concreta do ilícito perpetrado pelo adolescente infrator, que, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, além de concurso de agentes, restringiu a liberdade da vítima por demasiado tempo, a amarrou e a colocou no porta-malas do veículo, e somente soltou-a porque o veículo ficou “preso” numa estrada rural, não sem antes ainda faze a vítima ainda empurrar o veículo.

Assim sendo, vejo que a decisão que aplicou a medida socioeducativa de internação ao apelante encontra-se devidamente motivada e é a única que se adequa à espécie nos termos do artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim disciplina:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

Portanto, por todo o exposto, e em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto em benefício de
M
.
J. S. S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021